Tribunal: TJSP
Processo: 0004224-56.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares (1/6). Circunstâncias do delito – Continuidade delitiva. Diversos crimes. Elevação em 2/3. Alegação de bis in idem. Não

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares (1/6). Circunstâncias do delito – Continuidade delitiva. Diversos crimes. Elevação em 2/3. Alegação de bis in idem. Não acolhimento – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa) – Apelo desprovido.